Tribunal: TJPA
Processo: 0819120-63.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819120-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: BRYAN HENRIQUE MORAES LOURENÇO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819120-63.2022.814.0000

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA:
BRYAN HENRIQUE MORAES LOURENÇO, REPRESENTADO POR JOSIANE MORAES BARROS

AGRAVADA: DECISÃO ID Nº 12132369

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TEA (TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA) –INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A SER REALIZADO COM MÉTODOS ESPECÍFICOS POR TEMPO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CP
C EM FAVOR DO PLANO DE SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A probabilidade do direito no presente caso consiste na
impossibilidade de descredenciamento sem prévia comunicação do consumidor, tal como ocorreu no presente caso.

2.

De outra banda, evidencia-se que a modificação do profissional médico retardaria ainda mais o tratamento da criança acometida com TEA, sendo o tempo, na hipótese, fundamental e decisivo no sucesso do trabalho desempenhado, o que, torna clarividente o patente risco de dano de grave ou de difícil reparação inverso.

3.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, tendo como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. e agravado
BRYAN HENRIQUE MORAES LOURENÇO, REPRESENTADO POR JOSIANE MORAES BARROS.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, ____/_____/_____

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0814143-32.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA:
BRYAN HENRIQUE MORAES LOURENÇO, REPRESENTADO POR JOSIANE MORAES BARROS

AGRAVADA: DECISÃO ID Nº 12132369

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO

interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
em face de
BRYAN HENRIQUE MORAES LOURENÇO, REPRESENTADO POR JOSIANE MORAES BARROS
contra a Decisão de ID nº 12132369.

Em suas razões, alega o recorr
ente que a parte adversa, menor de idade, fora diagnosticado como pessoa com transtorno do espectro autista – TEA, razão pela qual recebeu indicação para tratamento multidisciplinar, a ser realizado com métodos específicos, por tempo indeterminado.

Acrescenta que nos processos judiciais a caracterização da urgência/emergência deve ser fixada de forma expressa em relatório médico: “enunciado nº 51 – nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”.

Assevera que o relatório médico posto nos autos não traz qualquer indicação de urgência/emergência e que os documentos médicos restam obsoletos.

Aduz que o usuário possui à sua disposição profissionais aptos a desenvolverem o tratamento requerido, formado por equipe multidisciplinar que, possui plena capacidade técnica para atender os pacientes com o TEA, dentro de sua liberdade profissional pautada em evidências científicas.

Alega ainda que a rede credenciada dispõe dos profissionais almejados pelo menor representado e que, por essa razão não há justificativa plausível para se desqualificar o atendimento ofertado pela operadora ou obrigar o plano de saúde a custear atendimentos particulares, escolhidos de forma unilateral, de modo que, a revogação da liminar, configura-se como medida necessária.

Pontua que não há previsão contratual ampliando a abrangência do plano selecionado para além daquilo que o rol de procedimentos determina, destacando, nesse sentido que não há obrigatoriedade de liberação e custeio dos procedimentos de equoterapia e musicoterapia.

Requer, ao final que o recurso seja conhecido e provido para conceder ao agravo de instrumento seu duplo efeito.

Em contrarrazões (ID nº 12858648) a parte recorrida defende que a Lei 14.454/2022 restaurou a tese do rol exemplificativo da ANS, estabelecendo condicionantes para a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos tratamentos não listados no rol.

Afirma, ademais, que os pontos suscitados foram devidamente enfrentados e fundamentados na decisão impugnada, não se verificando qualquer irregularidade.

Pleiteia, por fim, a negativa de provimento da pretensão recursal, a condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por se tratar de expediente manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática proferida por esta relatora no ID nº 12132369, na qual restou fundamentado o indeferimento do efeito suspensivo em face da decisão agravada.

Ab initio
, é importante destacar que as argumentações da parte agravante em que pese mencionar os requisitos próprios da fase perfunctória, entabula debate que, em verdade, adentram de maneira aprofundada na matéria objeto do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido, verifica-se que as argumentações entabuladas na petição inicial se repetem no agravo interno.

Com efeito, na esteira do art.
300 do NCPC esta relatoria bem observou que o momento processual não admitia análise exauriente das questões postas, razão pela qual, sem maiores incursões, restou assentado que a parte recorrida já havia se submetido à acompanhamento e avaliação, com a indicação de tratamento, tendo sido obstada a continuidade do tratamento em razão de posterior ruptura do convênio entre a clínica e a
operadora de plano de saúde agravante.

Diante do cenário processual ora evidenciado, de bom alvitre se faz mencionar os precisos termos do art.
300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa feita, há que se ponderar que a probabilidade do direito no presente caso consiste na
impossibilidade de descredenciamento sem prévia comunicação do consumidor.

De outra banda, evidencia-se que a modificação do profissional médico retardaria ainda mais o tratamento, sendo o tempo, na hipótese, fundamental e decisivo no sucesso do trabalho desempenhado, o que, torna clarividente o patente risco de dano de grave ou de difícil reparação inverso.

Nessa esteira, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de infirmar o deferimento do efeito suspensivo em favor do Plano de saúde, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2023